Tribunal: TJMT
Processo: 1010100-14.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010100-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO COUTINHO CHAVES - CPF: 121.078.673-72 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SÉRVULA CARVALHO E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECLAMAÇÃO – ARTIGO 988, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESOBEDIÊNCIA POR PARTE DO JUIZ – AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELO JUIZ – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O fato de eventual não andamento do processo em juízo de primeiro grau de jurisdição, em cumprimento a acórdão do Tribunal, não configura situação que contemple a figura da reclamação. A reclamação contempla a necessidade de ato direto praticado pelo juiz que vá de encontro com o acórdão. Omissão de dar seguimento a acórdão do Tribunal é ato que, em primeiro aspecto, deve ser provocado pela parte no juízo de primeiro grau e somente após, se for o caso, da decisão recorrer ou mesmo reclamar, de acordo com o que restar decidido em primeiro grau.

II - Reclamação não conhecida. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA contra decisão monocrática em sede de reclamação de n. 1010100-14.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de nº 0003082-57.2001.8.11.0055 que tem tramite perante o Juízo da 5ª Vara Cível Da Comarca De Tangará da Serra - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 172658697 o relator não conheceu da reclamação.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 175567183 que é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão da tutela de urgência, para suspensão das execuções e ação monitória em curso em razão da não observância da decisão, sendo cobrado valores abusivos, nos termos do Art. 300 do CPC;

Requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, tendo em vista que o não recebimento da presente reclamação com pedido de liminar e chamamento do feito a ordem, trará prejuízos irreparáveis a parte agravante, além de descumprir decisão transitada em julgado; a intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 1021, §2º; a revisão da decisão agravada, para fins de recebimento da reclamação com pedido de liminar e chamamento do feito a ordem, reconhecendo o descumprimento da sentença e do acórdão mencionado, causando excesso e majoração do débito questionado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Originariamente, trata-se de uma ação revisional, processo de número 0003082-57.2001.8.11.0055, promovida por SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA em face do JUIZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CIVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA. Sustentou desobediência a acórdão deste Tribunal, recurso de apelação cível, processo de número 42423/2017 vazado na seguinte conclusão. ‘Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para determinar que seja observada a modificação dos juros nos contratos originários, ao se calcular os valores iniciais dos contratos de financiamentos, minorar a multa moratória para 2% em todos os contratos e estabelecer que as custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau sejam suportados em percentual igual para cada parte (50% pelos Requerentes e 50% pelos requeridos). (sic). De igual sorte, afirma que os juros remuneratórios são de 12% ao ano, consagrada na decisão constante do acórdão em apreço.

Afirma o Reclamante que o magistrado de primeiro grau não está cumprindo a determinação constante do v. acórdão e, de conseqüência, com espeque no artigo 988, inciso III do Código de Processo Civil, ingressa com este expediente de reclamação. Almeja a concessão de liminar, suspensão do processo de execução, etc.Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

No caso em apreço, não foi juntado nenhum documento pelo Reclamante dando conta de que o magistrado de piso esteja desobedecendo a julgamento deste Tribunal em face do acórdão proferido que, conheceu e deu parcial provimento do recurso. Não pode ser magistrado declarado desobediente se não consta dos autos qualquer situação onde demonstra a desobediência. Ora, se o acórdão não foi cumprido, em primeiro aspecto, deve o reclamante, em vez de ingressar com este expediente, requerer ao magistrado que, em cumprimento ao venerando acórdão, com determinação do BANCO DA AMAZÕNIA S/A para que apresente novos cálculos ou, ao talante do julgador, mediante perícia, apurar o valor efetivamente devido em face da modificação de cláusulas contratuais e nos termos do acórdão deste Tribunal.”

Em que pesem os argumentos trazidos pelo reclamante, vejo que o instituto da reclamação foi utilizada de forma indevida e, neste viés, não pode ser conhecida, impondo o seu indeferimento no seu nascedouro.

Os limites da reclamação dizem respeito a não cumprimento de acórdão deste Tribunal. Não se nega que, a rigor do v. acórdão, foi dado provimento ao recurso, registrando modificação dos juros nos contratos originários ao se calcular em relação aos contratos, redução da multa ao patamar de 2%, divisão dos custos do processo e honorários advocatícios, em 50% (cinqüenta por cento) para cada parte.

Certo é que, se transitado em, julgado o acórdão, deve o magistrado de primeiro grau de jurisdição cumpri-lo, dentro de seus limites, sob pena de, assim não o fazendo, a parte intentar o expediente de Reclamação contra o mesmo junto ao Tribunal de Justiça, em conformidade com o que estabelece 988 do Código de Processo Civil.

De outro lado, prevê o § 2º do mesmo dispositivo e comando legal, a reclamação deve ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do Tribunal e distribuída a um Relator.

No caso em apreço, não foi juntado nenhum documento pelo Reclamante dando conta de que o magistrado de piso esteja desobedecendo a julgamento deste Tribunal em face do acórdão proferido que, conheceu e deu parcial provimento do recurso. Não pode ser magistrado declarado desobediente se não consta dos autos qualquer situação onde demonstra a desobediência. Ora, se o acórdão não foi cumprido, em primeiro aspecto, deve o reclamante, em vez de ingressar com este expediente, requerer ao magistrado que, em cumprimento ao venerando acórdão, com determinação do BANCO DA AMAZÕNIA S/A para que apresente novos cálculos ou, ao talante do julgador, mediante perícia, apurar o valor efetivamente devido em face da modificação de cláusulas contratuais e nos termos do acórdão deste Tribunal.

Desta forma, merece a reclamação sucumbir ainda no seu nascedouro.

Com estes fragmentos, a manutenção do indeferimento da inicial, e não conhecimento da reclamação é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023